Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720043-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DEISE FELIX CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 72021410), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 232939977, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da ação de obrigação de fazer e consignação em pagamento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, de no 0707923-33.2025.8.07.0020 ajuizada por DEISE FELIX CAVALCANTE, ora agravada, em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 232624389, dos autos originais) de tutela, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por DEISE FELIX CAVALCANTE em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, partes qualificadas nos autos. A parte autora narra ser segurada da ré desde 18/02/2021 quando ainda era empregada da BANCORBRAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., e que mesmo tendo sido demitida em 30/10/2024, foi deferida a permanência no plano de saúde até 31/03/2025. Sustenta que é acometida de doença grave (câncer de mama) e que não pode dispor do plano pois está atualmente em tratamento mensal de quimioterapia. Alega que, apesar das diversas solicitações, a parte ré não forneceu os boletos para pagamento do prêmio mensal, bem como informava que a autora estava ativa no plano vinculada à empresa e que não havia não havia boletos a pagar. Informa ter sido surpreendida com a negativa de atendimento na aplicação mensal do medicamento contra o câncer de abril de 2025. Aduz que teria direito de se manter vinculada ao plano de saúde pelo período de um ano e dois meses, que se refere ao prazo legal de 1/3 do tempo em que era beneficiário quando empregado. Requereu a concessão da tutela antecipada de urgência nos seguintes termos: b) seja autorizado o depósito judicial, nos termos do art. 542, I, CPC, do valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), referente às contraprestações do plano de saúde não recebidas pela ré, atualizadas (docs. 16 e 17); b) a concessão de tutela antecipada, inaudita altera parte, para: b.1) determinar à Ré que restabeleça o plano de saúde da autora nas mesmas condições que gozava anteriormente, mantendo a autora no plano coletivo pelo período de 01 ano e 02 meses, contados da data de demissão, à custa da autora, nos termos do artigo 30 §1° da lei 9656/98 e do artigo 4° da Resolução Normativa da ANS 279, de 24 de novembro de 2011, e, findo este prazo, que a ré ofereça à parte autora plano individual, sem cumprimento de carências, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou, na hipótese de alegação da inexistência de plano individual compatível, que reintegre a parte autora no plano coletivo de que gozava até então, permanecendo neste, às custas da parte autora, até que lhe seja oferecido plano individual em iguais condições de benefício e preço, em qualquer hipótese, sem cumprimento de novo prazo de carência; b.2) forneça imediatamente a medicação TRIPTORRELINA 3,75 mg, que se encontra atrasada em razão da rescisão contratual, a ser aplicada no ICB PATIO CAPITAL - ONCOCLINICA, endereço QS 3 EPCT lotes 3,5,7 e 9. Loja 01 Terreo Ed. Patio Capital - Águas Claras, Brasília - DF, 71953-000, Telefone: (61) 3030- 1900, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); É o que importa relatar. Decido. De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Com efeito, consoante se depreende do documento apresentado no ID 232628397, a autora comprovou que era segurada do plano de saúde fornecido pela parte ré. Também há que se considerar que a sua manutenção como segurada da ré ocorreu em razão da aplicação do art. 30 da Lei n.o 9.656/98 e que, portanto, a exclusão ocorrerá a termo, de forma legal. Pois bem. A situação em análise enquadra-se perfeitamente no disposto no art. 30 e § 1o da Lei no 9.656/98, a seguir transcrito: Art.30.Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. A mesma redação é dada pelo art. 4o da Resolução Normativa no 488/2022 da ANS, senão confira-se: Art. 4o É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Parágrafo único. O período de manutenção a que se refere o caput será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6o desta Resolução. No caso, como a autora manteve-se vinculado à empresa BANCORBRAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. de 18/02/2021 a 30/10/2024, temos totalizados quase 44 (quarenta e quatro) meses de vínculo. Destarte, tem-se a considerar que seu direito de se manter vinculado com ré perdurará pelo prazo de um ano de dois meses, equivalentes a 1/3 daquele total, o qual havia sido anteriormente deferido até a data 31/03/2026. Assim, está provada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, ante a possibilidade de agravamento dos problemas de saúde da autora caso o restabelecimento não seja realizado com brevidade. Ademais, não se faz presente o risco de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência do pedido, poderá o autor ser compelido ao ressarcimento em pecúnia. Contudo, mostra-se razoável o deferimento do pedido inicial mediante prévio depósito do valor das mensalidades em aberto, qual seja, de R$ 3.682,80. Dispositivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para, após efetuado o depósito das mensalidades vencidas entre 01/01/2025 a 01/04/2025, determinar que aparte ré proceda ao reestabelecimento do plano de saúde do qual a parte autora é beneficiária, nos moldes anteriormente praticados, no prazo de 5 (cinco) dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito das mensalidades em aberto no valor de R$ 3.682,80 (três mil seiscentos e oitenta e dois reis e oitenta centavos), sob pena de revogação da tutela de urgência. Advirta-se a parte autora de que, a partir da próxima mensalidade, no prazo do vencimento, deverá efetuar o pagamento do prêmio diretamente à ré, cabendo a esta a disponibilização dos respectivos boletos bancários. Após a realização do depósito da caução pelo autor, CITE-SE e INTIME-SE, a parte ré, COM URGÊNCIA, pelos meios postos à disposição deste Juízo, para cumprir a presente decisão e apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC) e da incidência da multa supratranscrita. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que a agravada afirma que solicitou formalmente a extensão contratual e não conseguiu pagar as mensalidades por falta de emissão de boletos, sendo surpreendida com a rescisão. A agravante alega inadimplemento superior a 60 dias, o que autoriza a rescisão contratual. Afirma ausência de tentativa válida de pagamento e sustenta que a decisão viola o equilíbrio contratual. Requer a revogação da liminar, ou, alternativamente, exclusão ou redução da multa, caução, dilação do prazo de cumprimento e limitação do restabelecimento ao plano por extensão. Preparo regular (ID 72030193) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). A parte agravada alega que, enquanto era funcionária da BANCORBRAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, no período de 18/02/2021 a 30/10/2024, era beneficiária e plano de saúde coletivo por adesão, operado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde. Ao sair da empresa, a autora foi comunicada pela empresa que poderia continuar com o plano, com a extensão da vigência entre 01/01/2025 a 31/03/2026 (ID 232628399), sendo que após o findo do mês de 12/2024, a mesma deveria arcar com o custo de 100% dos custos e pagamento por meio de boletos, cujo acesso ao boleto seria feito, somente via APP da SulAmérica ou através do telefone na central de atendimento da operadora. Alega a autora que solicitou diversas vezes a emissão dos boletos, sem sucesso. A operadora teria informado que não havia boletos a pagar, “estando a autora ativa no plano e vinculada à empresa”, conforme e-mail” (ID 232628401). Contudo, fora surpreendida em abril de 2025, com a negativa de atendimento para aplicação de injeção mensal do tratamento contra o câncer, por inadimplência. A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para determinar que mantenha a agravada vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares até o julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se estão presentes os elementos necessários para concessão da tutela de urgência. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão liminar da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. Sendo assim, verifica-se a imprescindibilidade de um bom indício de prova, além do perigo da demora, este último consubstanciado pelo risco de ineficácia da medida se adotada tão somente após o término do processo. Constata-se, pois, que a tutela de urgência não pode ser concedida quando há necessidade de dilação probatória, por ausência do primeiro requisito legal. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação de RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. contratos de administração de imóveis sem garantia de pagamento do aluguel. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. No caso, os elementos coligidos aos autos, a despeito de indicarem a existência de contratos de administração de imóveis sem garantia de pagamento do aluguel, não esclarecem a existência de contrato de aluguel vigente ou que a administradora tenha retido valores indevidamente. 3. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, fato não verificado no caso concreto. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1270158, 07098350420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a parte agravada logrou êxito em demonstrar a configuração dos pressupostos acima mencionados. Inicialmente, no que diz respeito ao requisito da probabilidade do direito, verifico que as alegações da parte, conforme apontados pelo Juízo a quo, foram demonstradas pelos documentos apresentados a carteira do plano de saúde (ID 232628397), o relatório sobre o tratamento continuado (IDs 232628398), o aviso da Bancorbras, antiga empregadora da agravada, teria a extensão da vigência entre 01/01/2025 a 31/03/2026 (ID 232628399), protocolos de atendimento feito pela seguradora (ID 232628401), gravações de atendimentos às solicitações de boletos (IDs 232628402 e 232628403) e a confirmação de que a autora estaria ativa no plano e vinculada à empresa (ID 232628401). . Ademais, para a concessão da tutela de urgência, o perigo de dano grave ou de difícil reparação deve ser notório e iminente, como ocorre no presente caso. Segundo o relatório (ID 232628398) a paciente “possui diagnóstico de Neoplasia de Mama CID C50, Carcinoma Invasor de Mama pT1bN1AMO EC IIA, Luminal B” e apresenta “risco muito elevado de recidiva da doença”(g.n.). Acrescenta ainda que o “tratamento não deve sofrer atrasos pois é um tratamento para diminuir o risco de câncer”. Ressalto ainda a incidência do Tema 1082 no presente caso, fixado pelo STJ sob o rito de recursos repetitivos: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Deste modo, caso haja usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, como é o caso dos autos, a operadora, mesmo após exercer o direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica do art. 8o, § 3o, alínea “b”, e art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, bem como do art. 16 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS. Ademais, a Resolução Normativa n° 509/2022 da ANS, em seu anexo I, estabelece que o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses, com notificação prévia de 60 dias. Além de encontrar previsão nos dispositivos mencionados, essa inferência também está amparada na boa-fé objetiva (art. 422, do CC), na segurança jurídica (art. 5o, LIV, da CRFB), na função social do contrato (art. 421, do CC) e no princípio constitucional da dignidade humana (art. 1o, III, da CRFB). A agravante alega que houve inadimplemento superior a 60 dias, o que autoriza a rescisão contratual conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. Afirma que a agravada não comprovou tentativa válida de pagamento e que o uso da tutela antecipada constitui risco à sustentabilidade do sistema suplementar de saúde. No presente caso, impõe-se a realização de dilação probatória, tendo em vista a existência de dúvida razoável quanto à regularidade da rescisão contratual unilateral, especialmente no que diz respeito à justificativa, ao prazo e à regularidade da notificação de rescisão aos consumidores. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, pois, caso o pedido seja julgado improcedente, ao final a agravante poderá utilizar os meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, responsabilizando patrimonialmente a agravada pelos danos causados. Em uma análise perfunctória dos autos, própria da análise de tutelas de urgência, é possível comprovar elementos para, nesse momento, impossibilitar a rescisão contratual unilateral pelo plano de saúde coletivo, em consonância com o Tema 1082 do STJ. Cito precedentes desta 5a Turma Cível em casos análogos (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CÍVEL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção de cobertura do tratamento multidisciplinar ao beneficiário, suspendendo a rescisão contratual unilateral realizada pela operadora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se deve mantero cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo e(ii) estabelecer se a multa é passível de exclusão ou modificação. III. Razões de decidir 3. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. 4. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, tendo em vista dúvida razoável neste momento processual quanto à regularidade da rescisão contratual unilateral, em especial sobre a justificativa, prazo e regularidade da notificação de rescisão aos consumidores.De outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, pois, seimprocedente o pedido, ao final a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos. 5. A multa tem natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor da obrigação de fazer ao cumprimento, assegurando a autoridade e eficácia da decisão. Contudo, em tese é possível a exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução. 6. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Não bastasse, a parte nada demonstra quanto à tentativa de cumprir a obrigação ou da impossibilidade. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 301, art. 537, §1o; art. 1.008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, Rel; Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/9/2023; STJ, REsp 1.593.249/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.905/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/8/2023; STJ, REsp n. 1.934.348/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/11/2021; TJDFT, AGI 0700325-30.2020.8.07.9000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j.1/9/2020. (Acórdão 1999275, 0701863-07.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082 DO STJ. 1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in status assertionis, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial. 2. Não há que se falar em perda do objeto da ação quando há manifesto interesse processual da parte autora em se manter a confirmação da tutela de urgência que vigorou durante a instrução processual. 3. Indevida a suspensão, cancelamento ou rescisão unilateral do plano de saúde durante a realização do tratamento necessário à grave moléstia acometida ao autor, a fim de garantir sua sobrevivência e a manutenção de sua incolumidade física, à luz do fixado pelo STJ no Tema no 1.082. 4. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. (Acórdão 1999281, 0711040-26.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROVAS DOCUMENTAIS APRESENTADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO. TEMA 1082 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão liminar da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. 2. No caso, no que diz respeito ao requisito da probabilidade do direito, verifico que as alegações da parte foram demonstradas pelos documentos apresentados. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, o relatório médico apresentado indica que a agravada apresenta risco de perda auditiva condutiva. 3. Em atendimento ao Tema 1082 do STJ, caso haja usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, como é o caso dos autos, a operadora, mesmo após exercer o direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica do art. 8o, § 3o, alínea “b”, e art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, bem como do art. 16 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1964414, 0729026-93.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) No tocante à fixação da multa, esta tem natureza persuasiva para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, garantindo a autoridade da decisão. É possível modificar ou excluir o valor ou a periodicidade da multa até a fase de execução. No caso em questão, a multa está adequada ao potencial econômico da recorrente e não deve ser excluída ou reduzida para evitar enfraquecer a ordem judicial. Desse modo, verifico que foram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência na origem, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida, inclusive quanto a aplicação da multa em caso de descumprimento da decisão judicial. Por sua vez, o exame preliminar revela que a presente pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS, mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora _____________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital